Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-52.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002387-52.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 038.373.371-54 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO registrado(a) civilmente como DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), JACQUELINE DA SILVA - CPF: 036.134.121-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES E COERENTES, INCLUINDO “
PRINTS
” DE “
WHATSAPP
” – VALIDADE DA PROVA DIGITAL RECONHECIDA – 2. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Em matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendida ou do interessado para que o Juízo as revogue, por meio da competente decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima; o que não houve
in casu
.

2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

3. Os “
prints
” de conversas do “
WhatsApp
” devem ser considerados válidos como meio de prova, mormente quando corroborados por outros elementos do conjunto probatório e pela confirmação do réu quanto ao envio das mensagens.

4. A fixação de indenização à vítima, a título de danos morais causados por violência doméstica, deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o propósito de coibir a reiteração da conduta. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução do
quantum
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu
RONALDO DA COSTA NOGUEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da Ação Penal n. 1002387-52.2023.8.11.0011, por meio da qual foi condenado

pela prática das infrações penais tipificadas no art. 24-A da Lei n. 11.343/06, e art. 147-A, §1º, inc. II, c/c art. 147-B, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, em concurso material de crimes, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, estabelecido o regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelo dano moral causado pela infração (
vide
ID. 193908183).

Nas razões recursais de ID. 199688234, a defesa do apelante pugna, em suma, pela reforma da sentença, reconhecendo-se sua
absolvição quanto à conduta prevista no art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006
, alegando revogação tácita das medidas protetivas. Adicionalmente, busca a
absolvição das condutas descritas nos art. 147-A, §1º, inc. II c/c art. 147-B, ambos do Código Penal
, argumentando a insuficiência de provas para sustentar a condenação. Subsidiariamente, a Defesa pleiteou a
redução da indenização arbitrada à vítima
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID. 201227172).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto (ID. 203703194), conforme sumário que segue transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA –
2.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – O VALOR FIXADO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024